Tribunal: CARF
Processo: 12448.730278/2017-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.730278/2017-91
ACÓRDÃO
2401-011.925 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOAQUIM DE SOUZA AZEVEDO
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2014
IRPF. DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF No
180.
Somente são dedutíveis as despesas pagas pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que devidamente
comprovadas.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos
não exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios
adicionais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores José Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Elisa Santos Coelho Sarto e Miriam Denise Xavier (Presidente).

Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.925 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730278/2017-91
2
RELATÓRIO
Trata-se de Notificação Fiscal de lançamento de imposto de renda pessoa física -
IRPF, que apurou imposto suplementar, acrescido de juros de mora e multa de ofício, em virtude
de glosa de dedução de despesas médicas sem comprovação da efetividade do pagamento
relativa ao profissional Wilson Barbosa Bonfim.
Em impugnação, a contribuinte alega nulidade da notificação de lançamento, que
cumpriu os requisitos legais para comprovação das despesas médicas, que não há imposição para
comprovar o meio pelo qual foi feito o pagamento, que na hipótese de dolo o ônus da prova é da
Receita Federal.
A DRJ/CGE julgou improcedente a impugnação. Informou no voto que as deduções
estão sujeitas à comprovação do pagamento/desembolso, à juízo da autoridade lançadora.
Consta ainda do voto que:
Conforme consta da Descrição dos Fatos da Notificação de Lançamento, o motivo
da glosa ocorreu por falta da comprovação do efetivo pagamento da referida
despesa médica. Por este motivo, se faz necessária a apresentação de
comprovante para cada um dos recibos, tais como extrato bancário; comprovante
de depósito bancário; cópia de cheque compensado; extrato de cartão de crédito;
etc..., contendo, individualmente, todas as informações pertinentes e
correspondentes à data do efetivo desembolso, cuja finalidade é oferecer à
fiscalização a certeza da sua ocorrência. Fato que não é possível por intermédio
da emissão de um recibo globalizado. Ademais, constata-se que nos recibos
apresentados consta descrição genérica do suposto serviço médico, fato que
contraria regra de formalidade documental. (grifo nosso)
Cientificado do Acórdão em 26/5/2020 (Aviso de Recebimento - AR), o contribuinte
apresentou recurso voluntário em 18/3/2020 (tinha pedido cópia do processo antes da intimação),
que contém, em síntese:
Repete os argumentos da impugnação e afirma que os recibos juntados aos autos
são suficientes para a comprovação do efetivo tratamento.
Questiona a não aceitação da jurisprudência apresentada na impugnação e afirma
que a disparidade de entendimentos administrativos e judiciais acarreta em violação ao princípio
da segurança jurídica.
Entende que o acórdão recorrido deve ser reformado para reconhecer a validade
dos recibos apresentados, conforme previsão legal.
Alega que a notificação de lançamento é nula por falta de indicação da
fundamentação legal infringida, prejudicando o exercício do contraditório e ampla defesa.
Entende que os recibos são válidos para comprovação do pagamento de despesas
médicas, pois preenchem os requisitos legais.
Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.925 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730278/2017-91
3
Cita decisão do CARF, Acórdão 2401-007.384, na qual consta da ementa que a
apresentação de recibos sem indício de falsidade é capaz de comprovar o pagamento dos serviços
médicos, sobretudo quando corroborados por relatório profissional do prestador de serviços,
exames e declaração médica confirmando o pagamento.
Afirma que o fisco só pode exigir outros meios de prova, além dos recibos, diante da
ausência destes.
Requer seja julgada improcedente a notificação de lançamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
PRELIMINAR
Alega o recorrente que a notificação de lançamento é nula por falta de indicação da
fundamentação legal infringida, prejudicando o exercício do contraditório e ampla defesa.
Não se observa no caso referida ausência de fundamentação legal. Ela está
expressamente citada ao final da página intitulada “Descrição dos fatos e enquadramento legal”
da notificação de lançamento. Fato já demonstrado pela DRJ.
De qualquer forma, esclarece-se que não há decretação de nulidade do
lançamento ou decisão de primeira instância sem prejuízo à parte. Em que pese o discurso de
existência de vício, o recorrente demonstra entender qual é o dispositivo legal infringido, o
procedimento administrativo e os elementos de fato que determinaram o lançamento.
Assim, rejeita-se a preliminar de nulidade do lançamento.
MÉRITO
A Lei 9.250/95 apresenta o rol exaustivo de despesas dedutíveis para o Imposto de
Renda:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.925 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730278/2017-91
4
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
[...]
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento
de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
[...]
A leitura sistêmica do art. 8o, inciso II, alínea “a”, c/c § 2°, incisos I, II e III, da Lei
9.250/95, denuncia que a inteligência deste dispositivo legal é no sentido de que os pagamentos
efetuados a título de despesas médicas devem ser efetivamente comprovados, de forma a
caracterizar o ônus do contribuinte em face dos valores deduzidos na declaração de ajuste
anual.
Mesmo para pagamentos realizados em moeda, poderiam ter sido apresentados
extratos bancários com saques condizentes com a data e os valores pagos. Porém, nada foi
apresentado.
A Súmula CARF no 180 dispõe que:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Como se vê, somente os recibos podem não ser suficientes para afastar o
lançamento, podendo a fiscalização pedir outros elementos comprobatórios, especialmente a
prova de que houve o efetivo desembolso pelo contribuinte.
Especificamente, quanto ao Acórdão 2401-007.384, julgado por esta mesma turma,
a situação que se apresenta não é a mesma da que ora se analisa.
Naquele caso, consta do voto do relator que:
Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.925 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730278/2017-91
5
A fiscalização entendeu por bem proceder a glosa de aludida despesa, com a
consequente lavratura do auto de infração, por entender não está comprovada a
efetividade da realização das despesas médicas, seja mediante comprovação do
pagamento ou apresentação de exames/laudos/radiografias etc. (grifo no
original)
O contribuinte anexou ao processo recibos do profissional de fisioterapia para
comprovação da sua argumentação, além de declaração especificando os
serviços realizados e exames/laudo médico. Em relação ao pagamento, afirma
ter efetuado em espécie no decorrer do ano-calendário. (grifo nosso)
Como se vê, naquele caso a fiscalização intimou o contribuinte para comprovar o
pagamento OU apresentar exames/laudos/radiografias.
Entendeu-se que foi atendida a intimação pois foi apresentada declaração
especificando os serviços realizados e exames/laudo médico.
No caso em análise, a fiscalização intimou especificamente para comprovar os
pagamentos.
Veja-se que no acórdão recorrido, conforme relatado, consta que poderiam ter sido
apresentados extrato bancário, comprovante de depósito bancário, cópia de cheque compensado,
extrato de cartão de crédito, etc.
Contudo, mesmo assim, tais documentos não foram apresentados no recurso.
Acrescente-se que todos os rendimentos recebidos pelo contribuinte foram pagos
por pessoas jurídicas, conforme DIRPF juntada aos autos. Assim, infere-se que a renda auferida
transitou por suas contas bancárias. Logo, não seria impossível que o contribuinte demonstrasse,
conforme alertado pela DRJ, os valores pagos ao profissional de saúde.
Sendo assim, deve ser mantido o lançamento.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar e, no mérito, negar provimento ao
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier

Fl. 330
DF CARF MF
Original